Tribunal: TJDFT
Processo: 0719218-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719218-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: MARIA SALETE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra decisão proferido pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que deferiu a antecipação de tutela na ação declaratória de inexistência de débito movida por MARIA SALETE DE OLIVEIRA, considerando o excesso constatado nas faturas de energia elétrica emitidas pela agravante, a fim de determinar o religamento e a manutenção cautelar do fornecimento de energia elétrica à agravada, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, em caso de descumprimento da decisão judicial. Alega a agravante, quanto as questões fáticas controvertidas, que a agravada já havia reclamado de cobranças excessivas no ano de 2020, mas que teria sido constada a regularidade do medidor de consumo e realizado acordo para quitação a fatura. Aduz que a recorrida apresentou nova reclamação de cobrança excessiva no início do ano de 2023, interrompendo o pagamento das contas mensais de consumo. Defende que não poderia ser concedida a antecipação de tutela à agravada, a fim de assegurar o fornecimento de energia elétrica independente do pagamento das faturas, notadamente porque a decisão agravada “...não previu a obrigação do consumidor de quitar as faturas de consumo vincendas, bem como não ressalvou o direito da Concessionária de proceder a cobrança das faturas futuras, bem como o direito de suspensão, em caso de inadimplência.” Alega que a fundamentação da decisão agravada é “absolutamente genérica”, pois determina a manutenção do fornecimento de energia “de maneira indiscriminada e universal.” Aduz que a manutenção dos serviços de energia elétrica sem a devida contraprestação viola o art. 389 do CC, que trata dos efeitos do inadimplemento de dívidas, e o art. 6o, §3o, II, da Lei no 8.987/95, que trata da remuneração de concessionárias de serviços públicos. Conclui que “...a permanência da decisão é extremamente prejudicial à concessionária que necessita manter o equilíbrio econômico-financeiro para a fiel prestação de serviços, podendo a liminar induzir a Demandante a, ilicitamente, deixar de adimplir as suas faturas vincendas no curso do processo, causando assim o enriquecimento ilícito da Recorrida.” Defende a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ressaltando que o periculum in mora está consubstanciado pelo fato de que “...o Agravado se insurge contra todas as faturas de consumo geradas para sua unidade recém ligada, sem, contudo, apontar um único motivo razoável para sua discordância dos valores cobrados.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, “...devendo ser anulada a decisão agravada, liminar deferida, eis que essa restou genérica à obrigação do Agravado em quitar as faturas vincendas, sob pena de nova suspensão do serviço de energia elétrica, bem como ao dever de depositar em juízo o valor que entende incontroverso, haja vista ter sido o serviço da Agravante efetivamente consumido pela parte”. Preparo regular no ID 46847618. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se mostrar provável o provimento do recurso, que sequer impugna os fundamentos que sustentam a decisão agravada. De fato, é absolutamente desconexa com a hipótese dos autos a alegação de que a decisão agravada seria “absolutamente genérica”, e que a agravada teria requerido a manutenção dos serviços de energia elétrica independente do pagamento das faturas, “sem, contudo, apontar um único motivo razoável para sua discordância dos valores cobrados.” O que se revela genérica, frente ao que efetivamente consta do processo, são as razões recursais apresentadas no agravo de instrumento, que não impugnam os fundamentos que motivaram a concessão da antecipação de tutela à parte recorrida. Com efeito, verifica-se que a decisão agravada, apreciando a prova preliminar dos autos, reconheceu a existência de cobrança de faturas incompatíveis com o serviço fornecido na residência da autora, pois emitidas a partir de dezembro de 2022 de forma desproporcional, com valores extorsivos e incompatíveis com o padrão da residência da agravada. A análise preliminar da prova dos autos confirma o que consta na decisão de primeiro grau, no sentido de que a agravada é pessoa humilde, que reside em habitação simples, e que teve as contas de energia elétrica majoradas de cerca de R$ 70,00 (setenta reais) ao mês, para mais de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, conforme bem delimitado no ato resistido, in verbis: “Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e idôneos, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, tendo em vista que as faturas referentes aos meses de março/2022 (ID 155550503) R$ 75,92; junho/2022 (ID 155550504) R$ 23,55; novembro/2022 (ID 155550506) R$ 77,45, apontam que a autora vinha sendo cobrada em uma faixa de consumo completamente diversa e muito inferior à que consta nas faturas referentes aos meses de dezembro/2022 a abril/2023, as quais estampam valores de R$ 461,70 e R$ 778,00 (ID 155550507), R$ 781,30 (ID 155550508) e R$ 771,31 (ID 155550510). A discrepância de valores e também de consumo estampados nas faturas revela que a cobrança pode estar sendo feita de forma abusiva. Além disso, a autora pagou a primeira parcela do parcelamento da dívida, avençado com a ré, revelando assim a boa-fé objetiva, conforme ID 155550511. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente, tendo em vista que, além da cobrança abusiva, a autora pode vir a ter o fornecimento do serviço interrompido, o que por si só é fato gerador de danos dos mais variados, tendo em vista que a energia elétrica é serviço essencial. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte e, nesse caso, a cobrança poderá ser restabelecida. A ocorrência de defeito e/ou alteração no relógio medidor é fato que deve ser submetido à dilação probatória, o que depende eventualmente de prova pericial ou qualquer outro meio idôneo. Não obstante, não verifico a necessidade de antecipação da prova, pois a reclamação feita pela autora perante a ré ainda está em análise (ID 155550502). Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a cobrança do acordo de parcelamento entabulado entre as partes, referente às faturas de serviços dos meses de dezembro/2022 a março/2023, e também da fatura do mês de abril/2023, bem como para determinar à ré que mantenha o fornecimento de energia elétrica ao imóvel do autor, sito no Conjunto C, Lote 10, Veneza I, Arapoanga, Planaltina – DF até que seja solucionada a lide, por sentença transitada em julgado, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento. (ID 155600336) Os fundamentos sobre as circunstâncias fáticas adotados pela decisão agravada não foram impugnados no agravo de instrumento, onde a recorrente se limita a presentar defesa jurídica, no sentido de que não seria possível o deferimento de tutela de urgência para garantir o fornecimento de energia à parte recorrida, sem o correspondente pagamento das faturas. Nesse sentido, aponta violação o art. 389 do CC, que trata dos efeitos do inadimplemento de dívidas, e o art. 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987/95, que trata da remuneração de concessionárias de serviços públicos. Os argumentos jurídicos sustentados não são suficientes para impugnar tutela de urgência concedida à agravada, pois a cobrança abusiva de tarifa de energia elétrica por concessionária de serviço público é passível de revisão judicial e justifica a concessão de antecipação de tutela para garantia de fornecimento do serviço essencial, quando constatada a impossibilidade de pagamento pelo consumidor em razão do excesso de cobrança. Comandando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE. REVISÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE FATURA DE ALTO VALOR. CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Supondo-se a existência de irregularidade no funcionamento de medidor de energia elétrica, necessária a instrução probatória para sua comprovação e para análise da justeza dos valores cobrados na respectiva fatura de fornecimento de energia elétrica. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica no caso de suposta irregularidade no medidor apurada unilateralmente pela concessionária. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1696146, 07190226520228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTINUIDADE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria. 2. Conquanto não se possa em fase incipiente do processo infirmar a validade do ato administrativo que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica e resultou na cobrança do valor que a Concessionária considera seu crédito, havendo discussão judicializada e tendo em vista que se trata de débitos anteriores a noventa dias, é razoável que se imponha à Concessionária o dever de não suspender o fornecimento até que a lide seja resolvida. 3. A vedação de suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, encontra expressa previsão no artigo 172, I, § 2o da Resolução 414/2010 ANEEL. 4. É direito da Concessionária utilizar-se dos meios que entenda devidos para recebimento do que considera seu crédito, como inscrição em órgãos de proteção ao crédito, realização de protesto, ou ajuizamento de ações. 5. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1700775, 07001515020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA. COBRANÇA EXCESSIVA. SUSPENSÃO ATÉ O EXAME DO MÉRITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. 1. Aplica-se à relação entre concessionárias de serviço público e o usuário final o Código de Defesa do Consumidor. 2. A apresentação de fatura global de dívida de energia elétrica para pagamento, na qual não há ressalva quanto a encargos moratórios, induz à presunção de que tais encargos também foram pagos (artigo 323 do Código Civil). 3. Demonstrada a probabilidade do direito invocado (presunção de pagamento do valor total) e o perigo da demora (a manutenção da cobrança dos valores referentes aos encargos de mora revela-se temerária, poderá comprometer o pagamento das demais faturas, risco de suspensão dos serviços), o deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1670407, 07358677520228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao mais, consigno que a agravante não apresentou alternativa para pagamento de consumo efetivo, de acordo com padrão de consumo usual da agravada, assim como nada aduziu a respeito da regularização da emissão de faturas, apresentadas reiteradamente em patamar excessivo, de modo que nada há a prover a esse respeito, ao menos nessa fase do processo. Assim, não havendo relevância na argumentação sustentada pela agravante, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator